Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão proferida pelo i. juiz da 7a Vara Cível de Brasília (Id 111612882 do processo de referência) que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado por Renato Cerqueira de Queiroz Ronchi em seu desfavor, processo 0710110-18.2018.8.07.0001, decidiu nos seguintes termos: 1) A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, a omissão apontada. Conforme se verifica na decisão de ID n. 109570682, foi mantida a penhora de 30% do valor dos honorários, porque somente em um dos processos o crédito do executado é superior a R$ 400.000,00, de forma que resta assegurado o limite de 50 salários mínimos. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. No tocante ao pedido para que seja analisada a possibilidade de penhora no montante de 30% (trinta por cento) do crédito a ser auferido pelo devedor, em cada um dos autos em que houve penhora, individualmente considerados, trata-se de pedido novo, o qual deveria ter sido formulado no momento adequado, estando preclusa a oportunidade em relação às penhoras anteriormente deferidas. Ainda, indefiro o pedido de arquivamento dos autos, com consequente início do prazo da prescrição intercorrente, pois o exequente está promovendo o andamento do feito devidamente, não restando caracterizada a sua inércia, a qual é requisito para o início do prazo da prescrição intercorrente. Preclusa a oportunidade recursal, à Secretaria para que cumpra as determinações de ID n. 109570682, pág. 02. 2) Promova-se a baixa na anotação de penhora no rosto dos autos n. 0011322-38.2006.8.07.0001, em trâmite perante a 8a Vara Cível de Brasília, n. 0294131- 46.2006.8.09.0163, em trâmite perante o Juizado Especial de Valparaíso de Goiás-GO, n. 0212259-36.2011.8.09.0162, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Valparaíso de Goiás-GO, n. 0013791.77.1994.8.07.0001, em trâmite perante esta 7a Vara Cível de Brasília-DF, pois referidos processos foram extintos sem resolução de mérito, conforme documento de ID n. 111149132. Indefiro o pedido de abertura de conta judicial vinculada a este processo, pois tal diligência compete à instituição financeira responsável pela transferência dos valores, após a ordem do juízo competente. Nesse sentido, oficie-se aos juízos da Vara de Fazendas Públicas Municipal de Luziânia-GO, com referência ao processo n. 0305573.96.2009.8.09.0100, e Juizado especial de Valparaíso de Goiás-GO, com referência ao processo n. 5427416-06.2013.8.09.0163, solicitando a transferência dos valores devidos a Sebastião Moraes da Cunha, CPF n. 040.136.971-49, em razão da penhora realizada no rosto dos referidos autos. Para tal finalidade, confiro força de ofício à presente decisão. Encaminhe-se. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração quanto à limitação das penhoras ao percentual de 30%, em razão da preclusão, uma vez que a questão já foi decidida sob ID n. 109570682. Observe-se, contudo, que ainda não houve a preclusão da oportunidade recursal quanto à decisão de ID n. 109570682, em razão dos embargos de declaração opostos. No entanto, em atenção à alegação de que o executado abandona o processo em que há penhora no rosto dos autos, consigno que em razão da referida penhora ocorre a sub-rogação do exequente em relação aos créditos do executado, o que, por sua vez, confere ao credor sub-rogatário legitimação extraordinária para ingressar no feito executivo e postular as medidas necessárias à satisfação do seu crédito (CPC, arts. 778, § 1o, IV, 857 e 860, c/c art. 513). Aguarde-se o cumprimento das determinações exaradas nesta decisão e a transferência dos valores. Desta decisão o agravante opôs embargos de declaração (Id 113293350 do processo de referência), os quais foram rejeitados na decisão catalogada no Id 113695425 do processo de referência. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 32906125, pp. 1-14), requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça sob o argumento de que, atualmente, possui escassos recursos, porque tem dívidas em valores consideráveis em seu nome, o que lhe impossibilita adimplir com as custas judiciais. Aduz não haver motivo para lhe ser negado o benefício constitucional da gratuidade de justiça. Alega a necessidade de o valor objeto de impugnação à penhora ser individualmente considerado. Afirma que não há de se falar em preclusão sobre a possibilidade de limitação da penhora de créditos pertencentes ao ora agravante nos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098-26.2009.8.07.0001 apenas ao montante excedente à quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos. Ressalta que se trata de verba alimentar que lhe é devida como advogado. Defende que a limitação da penhora deve preservar o mínimo de 50 (cinquenta) salários mínimos que ele tem a receber em cada um dos processos. Argumenta que a questão é matéria de ordem pública para concluir pela ausência de preclusão. Frisa que outros pedidos de penhora podem acontecer, mesmo existente penhora anterior, de maneira que o juiz pode analisar a questão, até para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que no tratamento das impenhorabilidades disciplinadas pelo CPC/73, a jurisprudência do STJ se manifestou em reiterados julgamentos pela harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva. Destaca que a relatividade de verbas com caráter alimentar deve ser examinada sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, uma vez que o julgador somente poderá admitir a penhora de verba alimentar se tal diligência não agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Afirma que, no presente caso, a constrição de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor de todos os créditos que o ora agravante tem a receber não garantirá sua dignidade, porque sua sobrevivência ficará comprometida. Por esse motivo, defende a reforma da decisão ora impugnada, devido à impossibilidade de haver preclusão quanto às penhoras efetivadas nos autos do processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001 e à contrariedade ao significado para o qual o ordenamento jurídico pátrio admite a relatividade da regra da impenhorabilidade salarial. Tece comentários sobre a impossibilidade de penhora em valores inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Ao final, formula os seguintes pedidos: I) o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, vez que o ora agravante não pode arcar com as despesas e custas processuais, sem que seja comprometida a sua própria subsistência e de sua família; II) a concessão de Medida Liminar de antecipação dos efeitos da Tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para que, caso haja o pagamento das verbas pertencentes ao ora agravante nos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001, seja preservada a quantia equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos do valor a ser recebido pelo ora recorrente em cada um desses, individualmente considerados, a qual será imediatamente liberada em favor do ora recorrente, ante a natureza salarial de tal verba, prevalecendo a penhora apenas sobre o valor que excede tal quantia, preenchidos os requisitos legais para antecipação dos efeitos da tutela recursal no presente caso, conforme já exposicionado; III) a intimação do agravado para se manifestar, querendo; IV) o recebimento, admissão e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, inclusive, confirmando-se eventual deferimento do pedido liminar, para que seja reconhecida a ausência de preclusão quanto à discussão da impenhorabilidade relativa aos créditos pertencentes aos autos dos processos 0737115-44.2020.8.07.0001 e 0070098- 26.2009.8.07.0001, bem como a impenhorabilidade dos créditos pertencentes aos referidos processos em valores inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo estes individualmente considerados, quando a penhora somente será aplicável a créditos que excedam tal quantia. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo réu/agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Saliento, ademais, não ter sido formulado pedido de gratuidade de justiça pelo réu na instância de origem. Assim, a análise do aludido benefício, neste momento processual, será restrito ao agravo de instrumento, a fim de que não haja supressão de instância quanto ao ponto. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3] (Id 11437266 do processo de referência), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5]. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[6]). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O agravante não outorgou poder específico para que sua advogada formulasse o requerimento de gratuidade de justiça em seu nome, conforme se verifica da procuração encartada no Id 107697027 do processo de referência. Constato que ele não assina a petição recursal juntamente com a advogada por ele constituída para o defender, de maneira a suprir a omissão do documento indispensável para o exame do pleito de gratuidade de justiça. Verifico que o executado, ora agravante, não apresentou nenhum documento comprobatório da alegada insuficiência financeira. Sequer trouxe declaração de hipossuficiência. No caso, apesar da informação de que o agravante seja advogado esteja casado, como salientado, nenhum documento foi exibido para comprovar as efetivas rendas mensais da família. Podia exibir extratos de contas bancárias, declarações de imposto de renda e/ou documentos de despesas ordinárias e extraordinárias, hábeis a comprovar a efetiva insuficiência financeira arguida. Mas optou por não fazê-lo. A alegação de que, atualmente, possui escassos recursos, porque possui dívidas em valores consideráveis em seu nome, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros. São afirmações genéricas que não viabilizam o exame da situação pessoal alegada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo agravante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[11] e do art. 5o, LXXIV, da CF[12]). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[13], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[14], INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Destaco que a tutela de urgência requerida pelo recorrente será apreciada oportunamente. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [12] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [13] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [14] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;